Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708850-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO, APOLLO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO, APOLLO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0732770-98.2021.8.07.0001), que tem como executados PRONTA CONSTRUTORA LTDA e SERGIO CARDOSO ALBINO. A decisão agravada indeferiu o requerimento de prazo de 30 dias para os exequentes efetuarem buscas pelo sistema e-RIDFT e determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC (ID 225374258): “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 15/08/2023 (ID no 168562935), relativo à sentença de ID no 133858671. Houve busca patrimonial sem êxito, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 22/01/2025 (ID no 223239184), 16/12/2024 (ID no 221009194) e 16/10/2023 (ID no 175258794) das quais a exequente teve ciência inequívoca. Foram realizadas as seguintes pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo: RENAJUD (ID no 223239187/223239188/ 175260045), SNIPER (ID o 223239190/223239191), INFOJUD (ID no 223239193/223239194/105830165). Além disso, foi expedido mandado de penhora e avaliação de bens, todavia, a diligência restou frustrada (IDs no 186766169). Instado a indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sobre pena de suspensão do feito por execução frustrada, a parte exequente se restringiu a requerer, em manifestação de ID no 225208281, prazo de 30 dias para que os exequentes efetuem buscas pelo sistema e-RIDFT para consulta de bens imóveis em nome dos executados. O pedido é incabível. O cumprimento de sentença está em curso desde 15/08/2023 e desde então não foram providenciadas diligências nesse sentido pelos exequentes. Ademais, a suspensão pelo art. 921, III, do CPC não obsta que a parte suga buscando bens do devedor passíveis de penhora, sendo possível o desarquvamento dos autos, a qualquer tempo para o prosseguimento da execução caso demonstrada efetiva existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, V, §3o do CPC. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01(um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no artigo 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 16/10/2023 (ID no 175258794), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 19/10/2023. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 11/02/2026 e o decurso do prazo prescricional QUINQUENAL em 11/02/2030. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Expeça-se certidão de crédito, ficando, desde já, a parte exequente intimada a providenciar sua impressão e a promover os atos necessários para efetivação do registro, inclusive o pagamento de custas à(s) entidade(s) que mantém o cadastro de inadimplentes. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam terem havido várias diligências sem sucesso para localizar bens penhoráveis de propriedade dos agravados, portanto, como derradeira opção, solicitaram dilação de prazo para verificar junto aos cartórios de registros de imóveis bem penhorável para apresentar nos autos. Embora a execução tenha se iniciado em agosto de 2023, os agravantes sustentam não ter havido tempo suficiente para essa diligência, porquanto buscaram sempre cumprir a ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC, solicitando o bloqueio de valores em contas bancárias e a restrição e penhora de veículos de propriedade da agravada Pronta Construtora LTDA. Segundo os agravantes, o juízo deferiu o pedido, mas nenhum bem foi encontrado em nome da referida empresa, por isso outro pedido foi novamente deferido, incluindo o sócio Sérgio Cardoso Albino no polo passivo da execução. Contudo, novas diligências também não lograram êxito na localização de valores ou veículos pertencentes aos agravados. Narram os agravantes terem requerido ao juízo a dilação do prazo para localização de bens imóveis, respeitando a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC, no entanto, desde agosto de 2023, apenas um veículo foi localizado em nome dos agravados, um VW/Gol, ano 2001, avaliado em aproximadamente R$ 10.901,00, já penhorado em outros dois processos judiciais. Diante disso, entendem ser necessário diligenciar na busca por bens imóveis, razão pela qual solicitaram ao juízo tempo hábil para essa finalidade, entretanto, o pedido foi indeferido. Defendem não terem sido esgotadas todas as medidas para localização de bens dos agravados, portanto a execução não pode ser considerada frustrada. Além disso, informam constar em consulta ao sistema SNIPER o sócio Sérgio Cardoso Albino como integrante de outras duas empresas: Atrium Gestão de Imóveis LTDA. e Solo Fértil Gestão de Imóveis LTDA., ambas com atividades voltadas à compra, venda e aluguel de imóveis. Aduzem encontra-se a empresa Atrium Gestão de Imóveis LTDA. ao lado da sede da agravada Pronta Construtora LTDA., evidenciando a proximidade entre as atividades dessas empresas. Ademais, todas as empresas possuem o mesmo sócio, operam no mesmo ramo e estão localizadas próximas umas das outras, caracterizando a existência de um grupo econômico. Sustentam não poder ser considerada frustrada a execução, pois ainda há diligências a serem realizadas para a localização de bens penhoráveis. Assim, os agravantes requerem a reforma da decisão para ser: “a) desconsiderada a execução frustrada, decretada pelo MM. Juízo a quo, com a concessão de dilação de prazo de 30 dias a fim de obter junto ao cartório de Registro de Imóveis informações acerca de bens imóveis passíveis de penhora de propriedade dos agravados; b) Reconhecida a relação de grupo econômico da agravada PRONTA CONSTRUTORA LTDA e as empresas ATRIUM GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA e SOLO FÉRTIL GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA, a fim de que elas sejam incluídas no polo passivo dos presentes autos e respondam solidariamente pela execução.” (ID 69656772). É o relatório. Embora conste em epígrafe “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, não foi apresentado nenhum fundamento ou pedido nesse sentido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 69660045). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator